Tribunal: STF
Processo: Rcl 63110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Processo 1028648-02.2023.4.01.0000, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento das mencionadas ADPFs, ao proferir decisão que não observou o regime de precatórios.



    Argumenta a reclamante:



    “2. O ato reclamado, consubstanciado na decisão anexa (Anexo 02 – ID 314198146), envolve o deferimento liminar, pelo Juízo Reclamado, do pedido formulado pela parte beneficiária, em sede de Agravo de Instrumento nº 1028648-02.2023.4.01.0000 (ID 327274628 - Anexo 04), interposto em 17/07/2023, reformando a decisão da 14ª Vara Federal Cível da SJDF, proferida nos autos principais nº 1008194-83.2023.4.01.3400 que havia determinado o acautelamento do montante depositado judicialmente em juízo (ID 1673452984 - Anexo 04).



    [...]



    8. Ainda que fosse possível a execução do seguro garantia pela Reclamante em caso de sucumbência da parte beneficiária do ato reclamado com relação ao seu débito de origem contratual (contrato nº 006/2014), a decisão reclamada não poderia, obstando a glosa (compensação administrativa), funcionar como burla ao regime de precatório. 



    9. Exatamente por isso, a Reclamante interpôs, em 20/07/2023, o Agravo de Instrumento nº 1029318-40.2023.4.01.0000 (Anexo 05), contra a decisão de ID 1630086875 que, deferindo a tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade do débito e de quaisquer glosas, obrigando a Reclamante a requerer o depósito no valor de R$ 512.683,12 (quinhentos e doze mil, seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos), anteriormente glosado, com vistas as evitar a configuração do descumprimento de ordem do juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal (Anexo 04 – ID’s 1786156074 e 1786156081), depósito em espécie este que, segundo o juízo reclamado, configuraria a suposta segura garantia. 



    [...]



    11. Portanto, a decisão reclamada desobedeceu a jurisprudência desse Pretório Excelso ao determinar a imediata antecipação de pagamento de quantia controvertida, antes do trânsito em julgado, sem a observância do regime de precatório, não restando alternativa à Reclamante, senão o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, tendo em vista a impenhorabilidade de seus recursos, com vistas a preservar a autoridade de entendimento já sedimentado no STF, conforme será corroborado a seguir.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-7)



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. eletrônico 35, pp. 3-4)



    Após a concessão da medida liminar (doc. eletrônico 40), houve a apresentação da contestação (doc. eletrônico 44).



    As beneficiárias do ato reclamado alegaram:



    “1. No processo de origem, as Beneficiárias requereram a anulação de débito administrativo ilegalmente constituído pela Reclamante, a partir da alteração, de forma superveniente, no entendimento de como deveriam ser remuneradas por serviços de engenharia executados no âmbito do Contrato n. 006/2014, referente às obras de implantação do Lote 05 da Ferrovia de Integração OesteLeste (FIOL).



    2. Como tutela provisória, requereram a suspensão da exigibilidade do débito e seus consectários lógicos, como a devolução de valores que vinham sendo cobrados por meio de glosas ilegais nas medições contratuais, o que foi acertadamente deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, mediante a apresentação de seguro-garantia no valor do débito, acrescido de 30%, a fim de garantir a reversibilidade da decisão.



    3. A Reclamante, então, sob a alegação de suposto atendimento à decisão judicial, realizou o depósito do valor que havia sido retido das medições do Contrato até o momento (R$512.683,12), tendo o Juízo de 1º Grau determinado que esse montante ficasse acautelado até posterior decisão.



    [...]



    6. Em 29/11/2023, a própria Relatora prolatora da decisão reclamada apresentou informações com a análise aprofundada do presente caso, afastando qualquer violação ao regime de precatórios (Id. 19465162v9), por entender, acertadamente, que, no presente caso, os valores em discussão se referem ao ‘pagamento de VALORES JÁ EMPENHADOS e destinados ao adimplemento de um determinado contrato.” (doc. eletrônico 44, pp. 2-3) 



    Afirma que não existe aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois:



    “[...] não se trata de dispêndio de valores extraordinários por parte da VALEC, mas da simples devolução das contraprestações contratuais que foram retidas como meio de cobrança administrativa de um débito que foi, posteriormente, suspenso pelo próprio Judiciário, a fim de acautelar o direito das Beneficiárias em ação anulatória.



    37. Veja que as glosas da VALEC consistiam na retenção de prestações regulares no âmbito de contrato administrativo, JÁ PREVISTAS ORDINARIAMENTE NO ORÇAMENTO DA EMPRESA. 



    38. Nesse sentido, não se está condenando a VALEC a pagar nenhum valor, mas apenas a deixar de reter pagamentos que são regularmente devidos às Beneficiárias, mas que estão sob discussão judicial.



    39. Tanto é assim que essa determinação se deu em meio a uma ação anulatória, e não em uma ação de cobrança! Na anulatória, não se busca constituir um crédito em desfavor da Administração, mas eliminar uma cobrança atualmente em curso, de forma que a anulação de um débito se distingue da pretensão de constituição de crédito em desfavor da Administração.



    [...] (doc. eletrônico 44, p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação:



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado o quanto decidido nas ADFs 275 e 387, ao determinar pagamento a credores de empresa pública.



    1. A presente reclamac¸ão foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, pelo que satisfeito o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC.



    2. A parte reclamante, Valec, é empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem fins lucrativos, pelo que a ela se aplica o teor decisório das ADPFs 387 e 275, pelo que o pagamento de seus débitos submete-se ao regime constitucional de precatórios. Nesse sentido:



    3. Os paradigmas em tela determinam que os pagamentos decorrentes de débitos da Valec ocorram por meio de precatórios, mesmo quando tais débitos sejam decorrentes de contratos administrativos. E não afasta a incidência dos paradigmas o fato da parte reclamante ter realizado depósito judicial do débito, que foi para não desobedecer a tutela recursal concedida pelo TRF, ato ora reclamado.



    4. Pela procedência da reclamação, ressalvando-se a solução da questão do recolhimento das custas judiciais desta reclamatória, suscitada na contestação.” (doc. eletrônico 51)



    É o relatório. Decido.



    A reclamante tem direito a isenção de custas, conforme tenho decidido monocraticamente: Rcl 62441/GO, DJe de 9/11/2023; e Rcl 62542/GO, DJe de 9/11/2023, ambas de minha relatoria. Assim, afasto a preliminar alegada.



    A reclamação é procedente, pois descumpre precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    Transcrevo trechos da decisão reclamada:



    “Neste juízo de cognição primária, reputo presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal requerida. 



    Com efeito, depreende-se dos autos principais que o Juízo a quo, pela decisão de id 1630086875, ante garantia ofertada pelas ora agravantes ‘por meio de apólice de seguro e endosso que cobrem o débito em discussão’, deferiu ‘o pedido de suspensão da exigibilidade do débito, proveniente do processo administrativo n. 51402.237815/2019-79 - seja emissão de GRU, glosa, retenção e outros, bem como da inscrição das autoras no CADIN e em demais órgãos restritivos de crédito e/ou da execução das garantias contratuais junto à seguradora, até a prolação de sentença neste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00’. 



    Nessa perspectiva, não se mostra consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, decisão posterior que, em linha divergente, admite o depósito de valor glosado, decorrente do mesmo débito já garantido naquele Juízo, máxime por estar fixando a exigência de garantir o valor devido em duplicidade. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar à VALEC que proceda a imediata devolução, às agravantes, do montante glosado de R$ 512.683,12, nos termos do pedido.” (documento eletrônico 21)



    Nesse caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, assim ementadas, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao determinar a imediata devolução de valor glosado, violou as decisões proferidas, com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados, uma vez que essa ordem é incompatível com o regime de precatórios.



    Confira-se a pacífica jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante (Valec):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2022)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/6/2022)



    No mesmo sentido, pela aplicabilidade do regime de precatórios a empresas que exercem serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 64203/SE, DJe 15/12/2023; e Rcl 62621/PI, DJe 7/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Noto que, diferentemente do que defende a beneficiária do ato reclamado, não há distinção entre o caso em análise e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que impõe o regime de precatórios à reclamante, em especial porque se trata de uma dívida judicialmente reconhecida por valores supostamente retidos no passado.



    Nesse ponto, transcrevo trecho de manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “16. Nos parece que os paradigmas invocados determinam que os pagamentos decorrentes de débitos da Valec ocorram por meio de precatórios, mesmo quando tais débitos sejam decorrentes de contratos administrativos em discussão judicial. Se valores desses contratos estão sob discussão judicial, é porque a parte reclamante não os está adimplindo. Estando em débito a reclamante, o pagamento do devido é por meio de precatórios.



    17. E não afasta a incidência dos paradigmas o fato da parte reclamante ter realizado depósito judicial do débito. Assim o fez para não desobedecer a tutela recursal concedida pelo TRF, ato ora reclamado.” (doc. eletrônico 51, pp. 6-7; grifei)



    Ademais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já aplicou essa orientação a caso semelhante, o qual também envolvia glosa contratual realizada pela Valec. Veja-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 61.628 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/9/2023)



    Transcrevo trechos de votos da Ministra Cármen Lúcia, que retratou a questão analisada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “4. Na espécie em exame, ao suspender a exigibilidade do débito/glosa objeto da Ação Anulatória de Débito n. 1076821-13.2021.4.01.3400 e autorizar a STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A (autora) a prestar seguro garantia judicial em valor superior ao débito controvertido naquela ação para perceber o valor retido pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A (contratante e ré) (e-doc. 22), a autoridade reclamada restabeleceu comando judicial que tinha determinado que a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A depositasse em juízo o valor controvertido (glosado no processo administrativo impugnado naquela ação anulatória), no montante de R$ 393.133,37 (trezentos e noventa e três mil, cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos).



    Ao assim proceder, a autoridade reclamada permitiu que a prestação do seguro garantia pudesse resultar no levantamento do vultoso valor depositado em juízo, antecipando-se assim o desfecho da ação anulatória e ensejando, de forma oblíqua, a execução direta e antecipada de eventual condenação. Não se atentou, no entanto, para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A submetem-se ao regime de pagamento por meio de precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    No mesmo sentido, pela aplicabilidade do regime de precatórios a empresas que exercem serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 64203/SE, DJe 15/12/2023; e Rcl 62621/PI, DJe 7/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Portanto, reconheço que a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Houve angularização processual. A autora indicou o valor da causa em R$ 500,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF1.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator